Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA DA PESSOA FÍSICA ACIMA DA MÉDIA NACIONAL. INDEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO.

1. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.

2. Comprovada renda bruta superior a cinco salários mínimos, o indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita é medida que se impõe.

3. Recurso não provido.